Tribunal: TJMT
Processo: 1002141-14.2023.8.11.0025
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002141-14.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mútuo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), DEBORA EDUARDA DO NASCIMENTO ROCHA DA SILVA - CPF: 062.403.111-03 (APELADO), CLAUDIRENE NASCIMENTO BECKER - CPF: 035.944.741-43 (APELADO), RENATO WILLIAN DA SILVA - CPF: 048.072.121-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE MÚTUO
ESTUDANTIL
.
INADIMPLEMENTO
.
CLÁUSULA EXPRESSA
DE

CORREÇÃO, JUROS E MULTA.
SENTENÇA QUE APLICOU A TAXA SELIC
. IMPOSSIBILIDADE.
PRE
VALÊNCIA DA PREVISÃO CONTRATUAL.
MULTA MORATÓRIA
.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS
.
NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando os réus ao pagamento de valores inadimplidos referentes a
contratos de mútuo estudantil
, com atualização pela taxa SELIC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
a substituição do INPC e dos juros de 1% ao mês pela taxa SELIC; e (
ii
)
multa moratória de 3% prevista no contrato
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de cláusula contratual válida prevendo juros moratórios afasta a aplicação subsidiária da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do CC, com redação dada pela Lei no 14.905/2024
.

4.
A multa
moratória de 3%, prevista no contrato,
é legítima e pode ser cumulada com juros de mora, por
possuírem finalidades distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “
1.
Havendo cláusula contratual prevendo juros moratórios, afasta-se a aplicação da taxa SELIC
.
2
. A multa moratória prevista no contrato
é válida e pode ser cumulada com os juros de mora, pois possuem naturezas distintas.
”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 389, 395, 406, 408 e 412; CPC/2015, art. 322, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.129.884/AM, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3a Turma, j. 02.02.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.257.457/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 02.10.2023; TJMT, AC 0008914-67.2014.811.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interpost
o por Associação
Juinense
de Ensino Superior do Vale do
Juruena
-AJES em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de Debora Eduarda do Nascimento Rocha e seus fiadores,
Claudirene
Nascimento Rocha e Renato Willian da Silva.

A ação originária visa ao recebimento de R$ 21.420,27, valor referente ao inadimplemento de dois contratos particulares de mútuo para concessão do Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior (FAAES), firmados para os semestres letivos de 2019/1 e 2020/1.

Regularmente citados, os requeridos não apresentaram contestação, sendo-lhes decretada
a
revelia.

A sentença julgou procedente os pedidos para condenar os réus ao pagamento das prestações
,
determinando a aplicação da taxa SELIC para atualização do débito, a contar da data do efetivo prejuízo.
Condenou-
os
, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante
sustenta, em síntese, que a determinação de aplicar a taxa SELIC contraria
o pactuado
.
Alega que a Cláusula Sétima, §1o, dos contratos estabelece a correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 3% sobre o débito em caso de inadimplemento, de modo que devem prevalecer os termos contratuais, em observância ao princípio da autonomia da vontade e ao pacta sunt servanda. Requer, ainda, a inclusão da multa de 3% na condenação.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se
à forma de atualização do débito e à aplicação da multa contratual moratória.

O juízo de origem determinou a incidência da taxa SELIC com fundamento no art. 406 do Código Civil e na Súmula 43 do STJ. Contudo, tal entendimento merece reparo.

Os contratos de mútuo são claros ao estabelecer as consequências da impontualidade. A Cláusula Sétima, §1o, dispõe:

“
No caso de impontualidade no pagamento das parcelas fixadas neste instrumento contratual, incidirá sobre os valores vencidos,
multa de mora de 3% (três por cento), mais correção pelo INPC e juros de 1% ao mês
,
pro rata
die."

O artigo 406 do Código Civil possui caráter supletivo, sendo aplicável apenas quando não houver convenção sobre juros moratórios ou índice de correção. A redação legal é clara ao prever:
“Quando não forem convencionados...”
.

No caso, as partes ajustaram expressamente os juros moratórios em 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC, razão pela qual não se aplica a taxa SELIC.

Nesse sentido:

“[...]
Convém reiterar que a Taxa SELIC tem aplicação subsidiária, de modo que "somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic" (
AgInt
no
AREsp
1.129.884/AM,
Rel
. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 02/02/2018). Se os juros de mora foram convencionados, não assiste à agravante a pretensão de incidência da Taxa SELIC.
[...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2257457 PR 2022/0377394-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2023)
.”

Assim, a sentença, ao desconsiderar a convenção contratual, violou o princípio da obrigatoriedade dos contratos, impondo-se sua reforma.

A sentença também foi omissa quanto à multa moratória de 3% prevista na Cláusula Sétima, §1o, dos contratos.

A referida multa possui natureza de cláusula penal moratória, com a finalidade de pré-fixar indenização pelo simples atraso no cumprimento da obrigação, desestimulando a inadimplência.

Diante da revelia e da comprovação da mora, impõe-se sua incidência,
sob pena
de decote indevido do direito do credor e enriquecimento sem causa dos devedores.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à possibilidade de cumulação da multa contratual com os juros de mora, por possuírem naturezas jurídicas distintas:

“[...]
MULTA
MORATÓRIA .
CUMULAÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE.
[...]
é cediça a possibilidade de cumulação dos juros de mora e multa moratória, tendo em vista que os dois institutos possuem natureza diversa: "A multa de mora pune o descumprimento da norma tributária que determinava o pagamento do tributo no
vencimento .
V - Constitui, pois, penalidade cominada para desestimular o atraso nos recolhimentos.
Já os juros moratórios,
diferentemente, compensam a falta de disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao atraso"
[...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1198702 SP 2017/0285789-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2018)
.”

“[...]
A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora
ex

re
, pelo descumprimento da obrigação.
[...]
(TJ-MT - AC: 00089146720148110006, Relator
.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/10/2023)
.”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para, reformando a
r.
sentença e, por conseguinte, determinar que a atualização do débito seja realizada com a incidência de correção monetária p
elo INPC e juros de mora de 1%
ao mês, a contar do vencimento de cada
parcela inadimplida
, conforme pactuado e incluir
na condenação o pagamento da multa contratual moratória de 3% sobre o valor do principal atualizado, nos termos do contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025